Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. NOME DA PARTE. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Diante do erro material no nome da parte, impõe-se o provimento dos aclaratórios para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.